Tribunal: TJES
Processo: 5010908-57.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010908-57.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

APELADO: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. NULIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O caso trata de suposta ilegalidade na habilitação da empresa vencedora, porque foram realizadas diligências pela Comissão Licitante com o intuito de permitir a juntada posterior de documentos, e por falta da juntada oportuna dos indicadores financeiros, em violação à determinação editalícia.

2. O art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, permite à Comissão de Licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

3. Muito embora haja divergência de entendimento acerca do alcance das diligências previstas na parte final do §3
o
, do art. 43, da Lei nº 8.666/93, a decisão administrativa encontra-se fundamentada no entendimento firmado pelo Plenário do TCU, no Acórdão nº 2443/21, julgado em 06/10/21, que decidiu reforçar o entendimento jurídico consubstanciado no Acórdão 1211/21, sobre a “
abrangência do procedimento de saneamento de ‘erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica’ previsto no art. 47 do Decreto 10.024/2019
”.

4. A apresentação de complementação da documentação relativa ao prazo do contrato já acostado pela empresa quando da apresentação das propostas, que comprovava a prestação do serviço compatível com o objeto da licitação, não revela ilegalidade.

5. O cabimento da via mandamental exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo, consubstanciado naquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental, devendo o impetrante demonstrar, desde logo, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida, e comprovar os fatos ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória. (AgInt no RMS 64.824/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 5010908-57.2023.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI.

ADVOGADO : ANDREOTTE NORBIM LANES.

RECORRIDO : MUNICIPIO DE VITORIA.

PROCURADOR : RUBEM FRANCISCO DE JESUS.

RECORRIDO : VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.

ADVOGADO : NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA

MAGISTRADA : HELOISA CARIELLO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI contra sentença que, no mandado de segurança impetrado em desfavor do MUNICÍPIO DE VITORIA e de VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., denegou a segurança pleiteada.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) participou do Pregão Eletrônico nº 287/2022, em que a empresa VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. foi considerada arrematante; (ii) em vez de proceder à inabilitação da VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., foram realizadas diligências com o intuito de permitir a juntada posterior do Contrato Social da empresa; (iii) os indicadores financeiros não foram juntados ao processo pela VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., violando determinação editalícia (item 11.3.5); (iv) não bastasse a falta de juntada oportuna do contrato social e dos índices financeiros pela Agravada, deixou também de apresentar corretamente o atestado de capacidade técnica, nos moldes exigidos no edital (item 11.3.4).

Pois bem.

Em breve resumo do contexto fático do mandado de segurança, a pretensão da empresa Recorrente SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI é a anulação da habilitação da empresa VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA no Pregão Eletrônico nº 287/2022, do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

A licitação objetivava o registro de preços para futura contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, do qual se sagrou vencedora a empresa VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

Segundo a Impetrante/Recorrente, houve ilegalidade na habilitação da citada empresa, porque foram realizadas diligências pela Comissão Licitante com o intuito de permitir a juntada posterior de documentos, e os indicadores financeiros não foram juntados ao processo pela vencedora, violando determinação editalícia.

Da análise dos autos, não há razão para reforma da r. sentença, que denegou a segurança.

Inicialmente, no tocante à alegação de ilegalidade na diligência da pregoeira para que a empresa arrematante VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. juntasse na documentação de habilitação o Contrato Social, não assiste razão à Impetrante/Recorrente.

É certo que o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, permite à Comissão de Licitação “
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta
”.

Muito embora haja divergência de entendimento acerca do alcance das diligências previstas na parte final do §3
o
, do art. 43, da Lei nº 8.666/93, a decisão administrativa encontra-se fundamentada no entendimento firmado pelo Plenário do TCU, no Acórdão nº 2443/21, julgado em 06/10/21, que decidiu reforçar o entendimento jurídico consubstanciado no Acórdão 1211/21, sobre a “
abrangência do procedimento de saneamento de ‘erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica’ previsto no art. 47 do Decreto 10.024/2019
”, nos seguintes termos:

Em alinhamento com esse entendimento, a vedação à inclusão de documento “que deveria constar originariamente da proposta”, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993, deve se restringir ao que o licitante não dispunha materialmente no momento da licitação. Caso o documento ausente se refira a condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e não foi entregue juntamente com os demais comprovantes de habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, haverá de ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

Isso porque
admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes
e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim) .

Cito ainda o disposto no art. 64 da nova Lei de Licitações (Lei 14.133 de 1º de abril de 2021) , que revogará a Lei 8.666/1993 após decorridos 2 anos da sua publicação oficial:

(...)

O dispositivo reproduz a vedação à inclusão de novos documentos, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993; porém, deixa salvaguarda a possibilidade de diligência para a complementação de informações necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame, o que se alinha com a interpretação de que é possível e necessária a requisição de documentos para sanear os comprovantes de habilitação ou da proposta, atestando condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame
.

Assim, nos termos dos dispositivos citados, inclusive do art. 64 da Lei 14.133/2021, entendo
não haver vedação ao envio de documento que não altere ou modifique aquele anteriormente encaminhado
.

Dessa forma, havendo entendimento da Corte de Contas acerca da conduta adotada pela pregoeira no caso, em que se aplica o Decreto nº 10.024/2019, por se tratar de pregão eletrônico, não se verifica a ilegalidade apontada.

No mesmo sentido, foi autorizada à licitante a apresentação de complementação da documentação relativa ao atestado de capacidade técnica, nos moldes exigidos no edital (item 11.3.4), o que também não revela ilegalidade, mesmo porque se tratava apenas de informação relativa ao prazo do contrato
já acostado
pela empresa quando da apresentação das propostas, que comprovava a prestação do serviço compatível com o objeto da licitação (ID 6670135).

No tocante aos indicadores financeiros (item 11.3.5), a Recorrente também afirma que houve violação ao edital.

No entanto, não apontou de que forma a qualificação econômico-financeira não foi observada pela licitante, mas se limitou a arguir que os índices financeiros não foram oportunamente acostados pela Recorrida.

Não obstante, a Administração comprovou que a boa situação financeira das licitantes seria verificada com base nos documentos exigidos no item 11.3.5.1 do edital, segundo os quais o setor contábil fez o cálculo da fórmula prevista no item 11.3.5.2. Ficou constatado que a empresa vencedora estava “apta, sob o aspecto econômico-financeiro” (ID 6670150).

Nesse contexto, a apuração em contrário demandaria análise técnica dos documentos apresentados, “
por meio de fórmula apresentada envolvendo operação entre o ativo circulante realizável a longo prazo e o passivo circulante exigível a longo prazo
”, o que não ocorreu.

Nesse sentido, entende o c. STJ:

“O cabimento da via mandamental exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo, consubstanciado naquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental, devendo o impetrante demonstrar, desde logo, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida, e comprovar os fatos ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória”.

(AgInt no RMS 64.824/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)

Da mesma forma, a Representação apresentada pela Impetrante/Recorrente foi julgada
improcedente
pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Processo 01222/2023-1), em setembro/2023, conforme Acórdão TC-774/2023, acostado ao ID 6670178, o que corrobora a improcedência da pretensão mandamental.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, por ausência de fixação na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT